Tribunal: TJES
Processo: 5005641-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005641-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO É INDICADA NA PROCURAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRECEDENTES DO STJ E DO TJES - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - No caso vertente, não consta nos autos procuração que tenha outorgado poderes de mandato para a sociedade de advogados agravada, tanto é assim, que com o presente recurso é que colacionou um instrumento de outorga dela própria para os seus causídicos subscritores das contrarrazões.

2 -
Em que pese o §15 do art. 85 do CPC estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante, sendo insuficiente a mera indicação de proposta da prestação de serviços ou timbre de petições, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94.

3 -
Nesse contexto, o entendimento externado pela decisão agravada, está em rota de colisão com precedentes do STJ e deste TJES, que já reconheceram a ilegitimidade da sociedade de advogados para execução de honorários advocatícios quando não há procuração que indique o nome dela.

4 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005641-45.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Gaede, Silva, Gaede & Associados - Sociedade de Advogados

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual, em sede cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do ente estadual fundada na ilegitimidade da sociedade de advogados para a execução dos honorários advocatícios, e, ao final, homologou o valor da verba e determinou a expedição de RPV.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão “
[...] para reconhecer a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica Gaia, Silva, Gaede & Associados em deflagrar o cumprimento de sentença, com a consequente extinção nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.[...]”
. O agravante sustenta para tanto que
“[...] não tendo a empresa BSM Engenharia S.A. em Recuperação Judicial outorgado poderes à Gaia, Silva, Gaede & Associados Sociedade de Advogados, e inexistindo a indicação da sociedade de advogado com procuração juntada nos autos, não há que se cogitar a expedição de RPV em favor da sociedade de advogados e tampouco aceitar que o cumprimento de sentença seja iniciado por pelo agravado.[...]”.

Contrarrazões no ID
8486835
, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o Estado do Espírito Santo se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual, em sede cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do ente estadual fundada na ilegitimidade da sociedade de advogados para a execução dos honorários advocatícios, e, ao final, homologou o valor da verba e determinou a expedição de RPV.

O agravante pretende a reforma da decisão “
[...] para reconhecer a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica Gaia, Silva, Gaede & Associados em deflagrar o cumprimento de sentença, com a consequente extinção nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.[...]”
. Sustenta para tanto que
“[...] não tendo a empresa BSM Engenharia S.A. em Recuperação Judicial outorgado poderes à Gaia, Silva, Gaede & Associados Sociedade de Advogados, e inexistindo a indicação da sociedade de advogado com procuração juntada nos autos, não há que se cogitar a expedição de RPV em favor da sociedade de advogados e tampouco aceitar que o cumprimento de sentença seja iniciado por pelo agravado.[...]”.

Pois bem. Tenho que a irresignação merece albergue.

Afinal, de fato, não consta nos autos procuração que tenha outorgado poderes de mandato para a sociedade de advogados agravada, tanto é assim, que com o presente recurso é que colacionou um instrumento de outorga dela própria para os seus causídicos subscritores das contrarrazões.

Em que pese o §15 do art. 85 do CPC estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante, sendo insuficiente a mera indicação de proposta da prestação de serviços ou timbre de petições, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94.

Nesse contexto, o entendimento externado pela decisão agravada, está em rota de colisão com precedentes do STJ e deste TJES, que já reconheceram a ilegitimidade da sociedade de advogados para execução de honorários advocatícios quando não há procuração que indique o nome dela.

É a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM NOME DOS ADVOGADOS AOS QUAIS SÃO OUTORGADOS PODERES NA PROCURAÇÃO. PAGAMENTO À SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTOU NO INSTRUMENTO DE MANDATO E NÃO EXISTIA AO TEMPO DA OUTORGA. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com o orientação do STJ. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. Precedentes
. 2. Ademais, extrai-se do decisum objurgado e das razões de Recurso Especial que, ainda que fosse ultrapassado o óbice da Súmula 83/STJ, o acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.750.771/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AOS ADVOGADOS NÃO HAVENDO MENÇÃO Á SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Pacificado nesta Corte Superior de Justiça que "as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina.
" (EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014). No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada em 2002 pelo Autor originário, não há menção à sociedade de advogados da qual faz parte o agravante.

2. Quanto à alegação de que a nova Procuração outorgada pelos sucessores do Autor originário em 2017, quinze anos depois, vinculando o agravante à sociedade de advogados, a Corte de origem consignou que "o crédito em questão, a quo, constituído de honorários sucumbenciais, pertence aos advogados indicados na procuração anexada ao tempo da propositura da ação, de modo que o novo instrumento de mandato não serve como cessão de direitos; para além disso, os substabelecimentos carreados aos autos não contemplam todos os mandatários iniciais, razão pela qual não há o atendimento do disposto em lei, como apontado na decisão hostilizada." (fl. 183). Desse modo, desconstituir tal premissa, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DIRECIONADA À SOCIEDADE ADVOCATÍCIA RECORRENTE. VÍCIO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A preliminar suscitada aponta como razões de não conhecimento o recurso a ausência de vícios no acórdão embargado, o que se confunde com o mérito próprio dos embargos. Preliminar rejeitada; 2.
Assiste razão aos embargantes, tendo em vista que o voto condutor, ao tratar da ilegitimidade suscitada nas contrarrazões do agravo de instrumento, o fez considerando o seu direcionamento aos causídicos quando a insurgência dos embargantes, de fato, se refere à ausência de legitimidade da execução promovida pela sociedade de advogados recorrente enquanto pessoa jurídica, tendo em vista que não é titular dos honorários
. 3.
A “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.”
(AgInt no AREsp n. 1.773.546/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021); 4. Constada que a procuração constante dos autos não indica a sociedade advocatícia, resta inviabilizada a execução dos honorários em nome desta; 5. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002884-49.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2023)

GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTABELECIMENTO EM NOME DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SOCIEDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. PROESSO EXTINTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1739006 RS 2020/0195848-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021). II - Na espécie, a primitiva sociedade e seus advogados substabeleceram seus poderes a determinados advogados, sem mencionar a sociedade que estes integravam, revelando-se a ilegitimidade desta última para executar a verba sucumbencial em sede de Cumprimento Provisório de Sentença. III - A Corte de Superposição reconheceu a preclusão lógica de anterior questionamento envolvendo a existência de vícios de representação da Executada pelos Advogados substabelecidos, contudo, essa preclusão diz respeito apenas à participação dos referidos advogados substabelecidos nos autos, ou seja, em momento algum envolveu a discussão sobre a sociedade de advogados que estes integram, cujo matéria pode ser discutida, impondo-se reiterar que a referida sociedade dos advogados substabelecidos não possui legitimidade para inaugurar o Cumprimento Provisório de Sentença. IV - Acolhida a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, com extinção do processo, impõe-se condenar a Exequente/Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes. V - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para acolher a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, extinguindo o feito, em razão da ilegitimidade ativa da Recorrida GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS para inaugurar o Cumprimento Provisório de Sentença, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011801-57.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

Assim, a despeito dos advogados detentores do direito aos honorários executados serem sócios da pessoa jurídica, o são pessoas distintas, que não se confundem em natureza nem patrimonialmente, motivo pelo qual a jurisprudência veda a execução em nome da pessoa jurídica sem que ela esteja constando na procuração.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, acolher a impugnação do ente estadual e reconhecer a ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios, julgando extinto o cumprimento de sentença e condenar a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do executado no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico (CPC, art. 85, §§1º e 2º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).